Tribunal: TJDFT
Processo: 0738170-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738170-93.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: JUNIA MARIA ZANDONADE FALQUETO, L. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: JUNIA MARIA ZANDONADE FALQUETO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator